Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735248-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATA DE BARROS CARDOSO 72164832191 APELADO: CLAUDIO SANTIAGO ONOFRE PEREZ HIDALGO, ELIANA HORTENSIA IBACACHE DE PEREZ, MARCELA PEREZ IBACACHE, LUIZ CARDOSO DE LIMA JUNIOR 01010996142 D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo primeiro réu JONATA DE BARROS CARDOSO contra a sentença de ID 50435561 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIO SANTIAGO ONOFRE PEREZ HIDALGO, ELIANA HORTENSIA IBACACHE DE PEREZ e MARCELA PEREZ IBACHACHE, julgou procedente em parte os pedidos para condenar os réus JONATA DE BARROS CARDOSO e LUIZ CARDOSO DE LIMA JUNIOR a pagarem de forma solidária, à autora MARCELA PEREZ IBACACHE, a quantia de R$ 31.200,00 corrigida monetariamente desde 18/11/2019 e acrescida de juros de mora de 12% ao ano a partir de 22/10/2021. Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condenou os autores e réus, à razão, respectivamente, de 35% e 65%, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O réu em suas razões recursais de ID 50435564, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça. Alega que, diante das provas apresentadas nos autos, restou demonstrado que este cumpriu tudo o que foi pactuado com a parte autora apelada até o momento da montagem das paredes. Argui que a execução da obra se encerrou por questões externas ao contratado, no caso a qualidade dos materiais empregados na obra. Aponta que o magistrado de origem se valeu prova produzida de forma unilateral, o que é inadmissível, restando caracterizado o cerceamento de defesa. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido com a reforma da sentença. Não houve recolhimento de preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A parte autora apresentou suas contrarrazões no ID 50435567 onde pugna pela improcedência do recurso de apelação. A parte ré foi regularmente intimada para comprovar o alegado estado de hipossuficiência, no prazo de 5 dias, trazendo aos autos documentação comprobatória de sua condição financeira atual, ou para, no mesmo prazo, promover o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de indeferimento do pedido. Ainda, houve determinação específica para, no mesmo prazo, promover a regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, já que não restou localizada nos autos a procuração com outorga de poderes ao advogado que subscreve eletronicamente o recurso de apelação (ID 50740434). Contudo, a autora/apelante deixou de transcorrer o prazo conferido para trazer a documentação apta a comprovar sua condição de hipossuficiência para fins de obtenção do benefício da gratuidade, bem como não promoveu o recolhimento do preparo, tampouco promoveu a regularização de sua representação processual conforme certidão de ID 51250774. Brevemente relatado. Passo a decidir. Inicialmente, observa-se que de acordo com o despacho ID 50740434, foi determinado ao réu apelante que comprovasse o seu estado de hipossuficiência com documentação idônea, de modo a se apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Contudo, apesar de regularmente intimado, quedou-se inerte (ID 51250774), razão pela qual não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Deste modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Ademais, constata-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da irregularidade da representação processual da parte ré. Conforme prevê o artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A respeito da regularização da representação estabelece o art. 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Na hipótese, consoante descrito no despacho de ID 50740434, não foi localizada nos autos a procuração com outorga de poderes ao advogado que subscreveu eletronicamente o recurso de apelação (ABNER DE SOUZA OAB/DF 56.140), razão pela qual foi concedida ao réu apelante a oportunidade para sanar a irregularidade de representação processual, contudo, este quedou-se inerte (vide certidão de ID 51250774). Consoante restou assinalado, diante da a ausência de correção do vício de incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso (inciso II do § 2o do art. 76 do CPC.) No mesmo sentido, posiciona-se Tribunal nos casos em que a parte, apesar de devidamente cientificada, deixa de sanar a irregularidade de representação processual apontada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA POR DUAS VEZES. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 76, §2o, I c/c 932, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Conforme previsões dos artigos 76, §2o, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte. 2. A parte agravante foi intimada, por duas vezes, a regularizar sua representação processual, mesmo assim permaneceu inerte, o que lastreia o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos alhures citados do código processualista civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1734103, 07326112720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil aduz que "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente". 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1708023, 07221953120218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerando que o réu apelante não promoveu a regularização de sua representação processual, deixou de preencher pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do recurso, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade formulado pelo réu apelante, bem como NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação do réu com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor em 2%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora